Tribunal: TJSP
Processo: 2175933-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência para se determinar a matrícula da agravante no último semestre de curso universitário. Agravante bolsista pelo sistema de financiamento estudantil FIES. Extinção do feito no que concerne aos pedidos de declaração de inexistência de débito e imposição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência para se determinar a matrícula da agravante no último semestre de curso universitário. Agravante bolsista pelo sistema de financiamento estudantil FIES. Extinção do feito no que concerne aos pedidos de declaração de inexistência de débito e imposição de matrícula da agravante no último semestre do curso em razão de litispendência na medida em que há demanda idêntica ajuizada perante a justiça federal, com pretensão de ampliação do polo passivo da demanda para inclusão da instituição de ensino agravada naquele feito, pleito esse pendente de análise. Art. 485, V, do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.